Tribunal: STF
Processo: HC 217110
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUESTIONADA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS: AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MAUS ANTECEDENTES APÓS PRAZO DO INC. I DO ART. 64 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.6.2022, por Roseli Maria de Carvalho, advogada, em benefício de Mauricio Teles dos Santos, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.5.2022, conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido o Recurso Especial n. 1.977.452.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 22.3.2019, o juízo da Vigésima Sexta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP julgou improcedente o pedido, absolvendo o paciente da prática a ele imputada do crime previsto no inc. IV do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida).



    3. Interposta apelação pela acusação, o Tribunal de Justiça de São Paulo proveu o recurso e condenou o paciente às penas de quatro anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de quatorze dias-multa, pela prática do delito do inc. IV do art. 16 da Lei n. 10.826/2003.



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Recurso Especial n. 1.977.452 no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.5.2022, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento ao recurso.



    A decisão transitou em julgado em 7.6.2022.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa argumenta que, “ao analisar a aplicação do artigo 387 § 2º do código de processo penal, o v. acordão, afirmou que exigia aspectos que não contavam nos autos, como comportamento do recorrente no período de cárcere, e informações carcerárias, deixando a critério do Juízo das execuções a análise da questão”.



    Sustenta que “o disposto do artigo 387 § 2º refere-se ao desconto do tempo da prisão provisória para fins de determinação do regime prisional da pena privativa de liberdade e não a progressão de regime disposta no artigo 112 da lei de execuções criminais que exige atestado de bom comportamento prisional, sendo dispositivos distintos”.



    Ressalta que “o artigo 387, § 2º traz como requisito essencial, o tempo de prisão provisória, e não elementos subjetivos como comportamento carcerário” (sic).



    Defende que, “com o advento da lei 12.736/12, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custodia cautelar para fins de fixação do regime prisional, possibilitando a aplicação de regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo da prisão cautelar”.



    Assinala que “a expedição da guia de recolhimento ocorrer somente após a prisão do paciente, evidencia-se desproporcional e irrazoável ao caso em tela, tendo em vista que já cumpriu lapso suficiente para que haja abertura de acesso ao Juiz da execução para que julgue os benefícios da detração penal (que deveria ter sido apreciado na ocasião da sentença prolatoria por força do dispositivo do artigo 387 do CPP) e após, determinação de calculo de pena expediente de progressão de regime, configura flagrante constrangimento ilegal e excesso de execução” (sic).



    Afirma que, “no tocante a dosimetria da pena, o v. acordão deixou de observar o artigo 59 do Código de processo penal, mantendo o aumento da pena base e da segunda fase, pelo mesmo motivo, caracterizando portanto bis idem”.



    Assevera que, “transcorrido o prazo determinante previsto no artigo 64, I, do Código penal, na aplicação da pena, não pode o Magistrado, na sentença condenatória, utilizar-se do antecedente criminal para majorar a pena base”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, com a devida vênia, requer que se dignem Vossas Excelências em conceder a liminar de HABEAS CORPUS, a fim de que se determine ao juízo da 26ª Vara Criminal que expeça carta de guia sem o cumprimento do mandado de prisão, para que seja apreciada a detratação penal disposta no artigo 387 do CPP, que o paciente tem direito, já que cumpriu provisoriamente prisão cautelar por 09 (nove meses) pelo Juízo da Execução Criminal, e consequentemente a progressão de regime. 



    No mérito requer a correção na dosimetria de pena para afastar os aumentos da pena base e da segunda fase da aplicação da pena, por terem sido fundamentados pelo mesmo motivo fático, caracterizando bis idem, requer ainda o regime inicial semiaaberto smj que seja determinando que o Paciente aguarde em liberdade até decisão final e a expedição da carta de guia, sendo suspenso mandado de prisão expedido até a regularização da execução criminal” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido parcialmente e, nessa extensão, negado provimento ao Recurso Especial n. 1.977.452.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Tem-se no sítio do Superior Tribunal de Justiça que a decisão questionada neste habeas corpus transitou em julgado em 7.6.2022.



    A presente impetração foi protocolizada em 24.6.2022, após o trânsito em julgado da decisão.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016. 



    8. Não se tem demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia no caso dos autos.



    Ao condenar o paciente pelo crime do inc. IV do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, o Tribunal de Justiça de São Paulo majorou a pena-base na primeira fase da dosimetria em razão dos maus antecedentes do paciente, e exasperou a sanção na segunda fase da dosimetria em razão da sua reincidência.



    O regime inicial fechado foi fixado levando em conta os maus antecedentes e a reincidência, remetendo-se ao juízo da execução a análise do pedido de detração do tempo de prisão provisória.



    Tem-se no acórdão prolatado por aquele Tribunal de Justiça:



    “A pena deve partir de um quarto acima do mínimo em razão dos maus antecedentes (porte de arma e dois roubos, fls. 216/223) (três anos e nove meses de reclusão e pagamento de doze dias-multa). Na segunda etapa do cálculo incide aumento de um sexto pela reincidência (uso de documento falso, fls. 216/223), resultando nas penas finais de quatro anos, quatro meses e quinze dias de reclusão e pagamento de catorze diárias, na base.



    Considerada a quantidade da pena carcerária, os péssimos antecedentes e a reincidência, o único regime prisional compatível e adequado ao caso concreto é o fechado. Mauricio já cumpriu penas pelos crimes de porte de arma, roubo, outro roubo e uso de documento falso. Estava com um carro ‘dublê’ e uma arma de fogo com numeração suprimida e municiada. A esta altura deveria ter, no mínimo, concluído que toda e qualquer prática criminosa o levará de volta ao sistema prisional.



    Quanto ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional exige exame de aspectos que não constam dos autos (comportamento do agente na prisão e ainda informações precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá ao Juízo das Execuções analisar a questão. De qualquer modo, ressalta-se que, no caso em exame, o regime inicial de cumprimento de pena não foi estabelecido somente com base na duração da reprimenda imposta. Outros fatores foram considerados, em atenção às diretrizes dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, com destaque para a gravidade concreta do crime perpetrado, bem como para a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como elevada culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta e graves consequências do comportamento ilícito”.



    9. Razão jurídica não assiste à defesa quanto à alegação de bis in idem na dosimetria da pena.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou como circunstância judicial desfavorável os antecedentes do paciente, utilizando para tanto condenações anteriores por porte de arma e dois roubos. A agravante da reincidência foi aplicada em razão de outra condenação ostentada pelo paciente, pelo crime de uso de documento falso.



    Conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, a consideração de condenações diversas na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes, e na segunda fase, a título de reincidência, não configura bis in idem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE REVER A MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    6. Não implica bis in idem a valoração negativa dos antecedentes do acusado na primeira fase da dosimetria, com a simultânea aplicação da agravante de reincidência, desde que fundadas em condenações pretéritas distintas.



    7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 203.536-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Supressão de instância. Alegação de cerceamento de defesa. Negativa de autoria. Dosimetria da pena. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…) 



    6. O STF tem orientação no sentido de que é ‘lícito ao juiz, havendo duas condenações com trânsito em julgado, considerar uma delas como maus antecedentes e a outra como agravante genérica do art. 61, I, do CP (reincidência), sem que isso implique bis in idem’ (RHC 126.336, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nesse sentido: HC 140.868, Rel. Min. Marco Aurélio. (…)



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.516-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Roberto Barroso (DJe 23.11.2020), o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de “não se aplica(r) para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    Nada obstava que, ao examinar os antecedentes do paciente, o Tribunal de Justiça levasse em conta condenações impostas por crimes praticados mais de cinco anos antes da nova infração penal.



    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo fixou regime fechado para o início do cumprimento da pena em razão de circunstância judicial desfavorável e da reincidência, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 210.394-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 210.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    Eventual detração do tempo de prisão cautelar cumprido pelo paciente não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena, pois o que o fundamentou não foi o quantum da reprimenda, senão os maus antecedentes e a reincidência no delito.



    12. Enfatize-se não haver, no caso, negativa de detração do tempo de prisão cautelar cumprido. O que se afirma é que o juízo competente para adoção das providências pleiteadas pela impetrante seria o juízo das execuções criminais, pois “a alteração do regime prisional exige exame de aspectos que não constam dos autos (comportamento do agente na prisão e ainda informações precisas sobre sua situação carcerária)”.



    Para apreciar a pretensão da impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do paciente no curso do processo seria imprescindível o exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional, o que não foi possível ao Tribunal de Justiça, por não dispor das informações necessárias à aferição dos requisitos objetivos e subjetivos.



    Nessa mesma linha de entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 



    1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 



    2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.546-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA REMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 175.734-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. (…)



    3. Hipótese em que não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que o regime prisional mais severo e a vedação da substituição da pena foram justificados pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, a autoridade impetrada concedeu ao agravante o regime prisional semiaberto e o direito de ver examinada, pelo Juízo da Execução Penal, a detração de que trata o art. 387, § 2º, do CPP. 



    4. A alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento pelo Juízo de origem de expedição de guia definitiva da pena não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Decisão do Juízo de origem que, em princípio, está alinhada com a regra do art. 105 da Lei de Execução Penal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 141.173-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. (…)



    2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente. 



    3. Ordem denegada” (HC n. 133.867, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2016).



    “PENA – DETRAÇÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa da liberdade imposta, incumbe ao Juízo da Execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente após a detração” (HC n. 119.004, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2015).



    “Pleito relacionado com a progressão, desde logo, para o regime aberto, considerando-se o tempo de prisão cumprido pelo sentenciado. Não conhecimento. A controvérsia está afeta à competência do Juízo da Execução Criminal, a quem compete verificar a presença dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis ao deferimento da pretensão” (HC n. 116.665, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2013).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora